Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-48.2024.8.11.0050
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002319-48.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0012-40 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002319-48.2024.8.11.0050

EMBARGANTE: COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA DIREITO TRIBUTARIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARACAO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELACAO. ACAO ANULATORIA DE DEBITO FISCAL. AUTO DE INFRACAO. OBRIGACAO ACESSORIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS SEM REGISTRO DE PASSAGEM EM POSTO FISCAL. ALEGACAO DE OMISSAO, OBSCURIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTIGOS 113, PARAGRAFOS 2 E 3, 142 E 204, PARAGRAFO UNICO, DO CTN. ARTIGO 373, I, DO CPC. ARTIGO 3, PARAGRAFO UNICO, DA LEF. ARTIGOS 5, LV, 93, IX E 150, IV, DA CRFB/88. CARATER CONFISCATORIO DA MULTA. TEMA 863 DO STF. INAPLICABILIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGACAO ACESSORIA. AUSENCIA DE OMISSAO, OBSCURIDADE OU CONTRADICAO. FUNDAMENTACAO ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO SATISFEITO. EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. A Embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu recurso de apelação em ação anulatória de débito fiscal. A autuação decorreu do transporte de mercadorias sem registro de passagem em posto fiscal de entrada no Estado de Mato Grosso, configurando descumprimento de obrigação acessória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia versa sobre: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre os arts. 113, parágrafos 2 e 3, 142 e 204, parágrafo único, do CTN, art. 373, I, do CPC, art. 3, parágrafo único, da LEF, e arts. 5, LV, 93, IX e 150, IV, da CRFB/88; (ii) saber se há obscuridade quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada sobre o valor da operação e sua conformidade com o art. 150, IV, da CRFB/88 e o Tema 863 do STF; (iii) saber se houve cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pela Embargante, pronunciando-se sobre a regularidade do auto de infração, a inaplicabilidade do art. 112 do CTN, a legalidade da atualização monetária e a correção dos encargos sobre a multa punitiva desde o fato gerador.

4. A ausência de citação nominal de todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos determinantes da pretensão recursal, examinando a controvérsia à luz dos arts. 17, XIV e XV, e 47-E, III, j, da Lei Estadual n. 7.098/98, do art. 24 do RICMS/MT, do art. 112 do CTN, do Tema 1.062 do STF e do art. 489, parágrafo 1, IV, do CPC.

5. A atividade administrativa de lançamento foi devidamente fiscalizada no processo administrativo tributário, identificando-se o fato gerador, a matéria tributável, o montante devido e o sujeito passivo, nos exatos termos do art. 142 do CTN, tendo a Embargante exercido plenamente seu direito de defesa nas esferas administrativa e judicial.

6. O ônus probatório da Embargante de demonstrar a regularidade documental e a ausência de infração, conforme o art. 373, I, do CPC, foi expressamente considerado no acórdão, que reconheceu a insuficiência das provas produzidas para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

7. Não há obscuridade quanto ao alegado caráter confiscatório da multa, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão atinente à atualização monetária e aos juros incidentes sobre a multa punitiva, consignando que não houve demonstração concreta de excesso ou confisco.

8. O Tema 863 do STF não se aplica à hipótese dos autos, pois versa especificamente sobre multas qualificadas por ilícitos materiais decorrentes de sonegação, fraude ou conluio, e não sobre penalidades por descumprimento de obrigações acessórias, sendo a multa aplicada decorrente da ausência de registro de passagem no posto fiscal, conforme previsão expressa do art. 47-E, III, j, da Lei Estadual n. 7.098/98.

9. A multa foi aplicada de acordo com a legislação estadual vigente, e não houve comprovação de que a penalidade imposta tenha ultrapassado os limites legais ou configurado confisco, tendo a Embargante se limitado a alegar genericamente o excesso, sem apresentar cálculo demonstrativo concreto.

10. A circunstância de a multa ter sido calculada sobre o valor da operação decorre da própria natureza da infração, que consiste em descumprimento de obrigação acessória, independentemente da existência de tributo a recolher, tratando-se de penalidade administrativa legalmente prevista para assegurar o cumprimento dos deveres instrumentais de fiscalização e controle tributário.

11. O art. 112 do CTN determina interpretação benigna apenas quando houver dúvida quanto à capitulação legal do fato, à natureza ou circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos, o que não se verifica no caso concreto, pois a Embargante deixou de efetuar o registro de passagem no posto fiscal de entrada no Estado, configurando infração inequívoca à obrigação acessória.

12. A incidência de correção monetária e juros sobre a multa punitiva desde o fato gerador é legal, pois a penalidade decorre da infração verificada no momento da fiscalização, tornando-se exigível nesse mesmo momento, conforme interpretação consolidada da legislação estadual, não havendo demonstração objetiva de prejuízo ou excesso pela Embargante.

13. O prequestionamento das matérias constitucionais e legais resta satisfeito com a apreciação dos fundamentos determinantes da decisão, ainda que não mencionados nominalmente todos os dispositivos invocados pela parte, tendo o acórdão embargado enfrentado as questões jurídicas relevantes de forma expressa, clara e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

14. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão a ausência de citação nominal de todos os dispositivos legais invocados pela parte quando o acórdão enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos determinantes da pretensão recursal, examinando a controvérsia à luz das normas aplicáveis e viabilizando o prequestionamento da matéria.

O Tema 863 do STF, que estabelece limites para multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio, não se aplica às penalidades decorrentes de descumprimento de obrigação acessória, que possuem natureza administrativa e são calculadas sobre o valor da operação, independentemente da existência de tributo a recolher.

A incidência de correção monetária e juros sobre multa punitiva desde o fato gerador é legal quando a penalidade decorre de infração de obrigação acessória verificada no momento da fiscalização, desde que prevista em legislação estadual e não comprovado excesso ou prejuízo ao contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB/88, arts. 5, LV, 93, IX e 150, IV; CTN, arts. 112, 113, parágrafos 2 e 3, 142, 161 e 204, parágrafo único; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 17, incisos XIV e XV, e 47-E, inciso III, alínea j; RICMS/MT, art. 24; LEF, art. 3, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 489, parágrafo 1, inciso IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 1.216.078/SP, Tema 1062; STF, Tema 863; STJ, Súmula 568.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002846-27.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COPERÁGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
,

contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno interposto pela Recorrente.

Sustenta, em síntese, a ausência de manifestação expressa sobre os arts. 113, §§ 2º e 3º, 142 e 204, parágrafo único, do CTN; arts. 373, I, do CPC; art. 3º, parágrafo único, da LEF; arts. 5º, LV, 93, IX e 150, IV, da CRFB/88; obscuridade quanto ao caráter confiscatório da multa aplicada, que incidiria sobre o valor da operação e não sobre o débito tributário (violação ao art. 150, IV, da CRFB/88 e ao Tema 863 do STF); e cerceamento de defesa.

A Embargante requer a intimação do Estado para manifestação, tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, e o afastamento das omissões apontadas, com o consequente provimento do pedido inicial para anulação do débito fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002319-48.2024.8.11.0050

EMBARGANTE: COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
,

contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno interposto pela Recorrente
, restando assim ementado:

EMENTA

DIREITO TRIBUTARIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELACAO. ACAO ANULATORIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRACAO. OBRIGACAO ACESSORIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS SEM REGISTRO DE PASSAGEM EM POSTO FISCAL. DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA. AUSENCIA DE PROTOCOLO NO PRIMEIRO POSTO DE ENTRADA NO ESTADO. INFRAÇAO CONFIGURADA. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISAO MONOCRÁTICA. SUMULA 568 DO STJ. FUNDAMENTACAO ADEQUADA. AUSENCIA DE NULIDADE. INTERPRETACAO BENIGNA. ARTIGO 112 DO CTN. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A MATERIALIDADE DA INFRACAO. ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS. IGP-DI E JUROS DE 1% AO MES. TEMA 1062 DO STF. AUSENCIA DE COMPROVACAO DE EXCESSO. MULTA PUNITIVA. CORRECAO MONETARIA DESDE O FATO GERADOR. LEGALIDADE. AUSENCIA DE DEMONSTRACAO DE PREJUIZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A agravante foi autuada pelo Auto de Infração n.º 1156997-4, lavrado em 21/07/2022, por transportar mercadorias no Estado de Mato Grosso sem o registro de passagem no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), configurando descumprimento de obrigação acessória. A sentença julgou improcedentes os pedidos de anulação do lançamento fiscal. O recurso de apelação foi desprovido monocraticamente pela relatora, ensejando a interposição do presente agravo interno.

II. Questão em discussão

A controvérsia versa sobre: (i) saber se a decisão monocrática padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada ou por configurar decisão citra petita; (ii) saber se houve infração a obrigação acessória diante da alegada apresentação posterior da documentação fiscal; (iii) saber se é aplicável o princípio da interpretação benigna previsto no artigo 112 do CTN; (iv) saber se a utilização do IGP-DI e juros de 1% ao mês para atualização do debito tributário é inconstitucional à luz do Tema 1062 do STF; (v) saber se é ilegal a incidência de juros e correção monetária sobre a multa punitiva desde o fato gerador.

III. Razoes de decidir

A decisão monocrática encontra amparo na Sumula 568 do STJ, que autoriza o relator a decidir singularmente quando houver entendimento dominante sobre a matéria controvertida, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A fundamentação da decisão agravada está adequada aos termos do artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do CPC, tendo enfrentado os argumentos principais capazes de infirmar a conclusão, sendo desnecessário rebater exaustivamente cada alegação da parte.

A infração a obrigação acessória restou configurada pela ausência de registro de passagem no posto fiscal de entrada no Estado, conforme comprovado pelo TAD n° 1156997-4, que não apresenta protocolo, carimbo ou registro no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino/MT, em violação aos artigos 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, e artigo 24 do RICMS/MT.

A apresentação extemporânea da documentação fiscal não afasta a infração consumada no momento da omissão da parada obrigatória, sendo ineficaz para desconstituir a autuação, conforme jurisprudência consolidada sobre o caráter material da obrigação acessória.

O artigo 112 do CTN, que estabelece interpretação benigna em caso de dúvida, não se aplica ao caso concreto, pois não há incerteza quanto a materialidade ou autoria da infração, sendo inequívoco o descumprimento da obrigação de parada para registro.

A atualização monetária com base no IGP-DI e juros de 1% ao mês não se mostra inconstitucional, pois a agravante não comprovou excesso em relação aos parâmetros fixados pela Uniao, sendo indispensável a demonstração concreta de que o índice aplicado ultrapassou a taxa SELIC, conforme entendimento firmado no Tema 1062 do STF.

A incidência de correção monetária sobre a multa punitiva desde o fato gerador é legal, pois a penalidade decorre da infração de obrigação acessória verificada in loco pela fiscalização, não havendo nulidade ou excesso comprovado nos autos.

Inexiste omissão ou decisão
citra petita
, pois o eventual provimento do pedido dependeria de demonstração objetiva de prejuízo ou excesso, o que não foi produzido pela parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática fundamentada com base na Sumula 568 do STJ, que enfrenta os argumentos principais capazes de infirmar sua conclusão, atende aos requisitos do artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do CPC, nao configurando nulidade processual.

A infração a obrigação acessória de registro de passagem em posto fiscal configura-se no momento da omissão da parada obrigatória, sendo ineficaz a apresentação extemporânea da documentação fiscal para desconstituir a autuação.

O artigo 112 do CTN somente se aplica quando há dúvida razoável quanto a materialidade ou autoria da infração, não sendo aplicável quando o descumprimento da obrigação é inequívoco.

A atualização monetária de débito tributário com base em índices estaduais somente é inconstitucional se comprovado excesso em relação aos parâmetros fixados pela Uniao, sendo insuficiente a mera alegação de ilegalidade sem demonstração concreta do excesso.

A correção monetária sobre multa punitiva pode incidir desde o fato gerador quando a penalidade decorre de infração de obrigação acessória verificada no momento da fiscalização, desde que prevista em legislação estadual e não comprovado excesso ou prejuízo ao contribuinte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 145, parágrafo 3º; CTN, artigos 112 e 161; Lei Estadual n. 7.098/1998, artigos 17, incisos XIV e XV, e 47-E, inciso III, alínea "j"; RICMS/MT, artigo 24; CPC/2015, artigos 489, parágrafo 1º, inciso IV, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n.º 1.216.078/SP, Tema 1062; STJ, sumula 568.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido ajuizou a ação de origem, alegando que, em 21/7/2022, a autoridade fiscal lavrou o Auto de Infração, Apreensão e Termo de Depósito n° 1156997-4, imputando-lhe o descumprimento de obrigação acessória, por transportar mercadorias no Estado de Mato Grosso sem o registro de passagem no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE).

Afirma que, o crédito tributário foi constituído pelo agente fiscal com base nos arts. 17, incisos XIV e XV, da Lei n. 7.098/98, combinados com o art. 24, incisos XIV e XV, do RICMS/MT, impondo-se multa nos termos do art. 47-E, inciso III, alínea "j", da referida legislação estadual.

Sustenta que, os documentos fiscais foram devidamente apresentados no primeiro posto fiscal localizado na divisa entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, o que, segundo seu entendimento, tornaria a penalidade aplicada improcedente.

Alega, ainda, a existência de ilegalidade e inconstitucionalidade nos índices de atualização monetária e juros utilizados pela Fazenda Pública Estadual.

Diante disso, pleiteia a anulação do lançamento fiscal, bem como a condenação da parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição do presente recurso, sustentando, em síntese: (i) inexistência de infração, pois a documentação fiscal foi apresentada no primeiro posto fiscal de entrada no Estado de Mato Grosso; (ii) existência de dúvida quanto à matéria de fato, impondo a aplicação da interpretação benigna prevista no art. 112 do CTN; (iii) inconstitucionalidade da utilização do IGP-DI e juros de 1% ao mês para atualização do débito, em descompasso com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1062; e (iv) ilegalidade na incidência de juros e correção monetária sobre a multa punitiva desde o fato gerador, ao invés da data da constituição do crédito tributário, configurando sentença
citra petita
no ponto, pela ausência de manifestação judicial sobre a matéria.

Esta Relatora em decisão monocrática, negou provimento ao aludido recurso.

Inconformado, apresentou recurso de agravo interno que foi desprovido, consoante acima mencionado.

Novamente, opôs os presentes embargos.

A decisão embargada apreciou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pela Embargante, pronunciando-se sobre a regularidade do auto de infração, a inaplicabilidade do art. 112 do CTN ao caso concreto, a legalidade da atualização monetária pelo IGP-DI e juros de 1% ao mês, e a correção dos encargos sobre a multa punitiva desde o fato gerador.

A circunstância de não terem sido citados nominalmente todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, pois o acórdão atacado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos determinantes da pretensão recursal. A decisão examinou a controvérsia à luz dos arts. 17, XIV e XV, e 47-E, III, "j", da Lei Estadual n. 7.098/98, do art. 24 do RICMS/MT, do art. 112 do CTN, do Tema 1.062 do STF, e do art. 489, § 1º, IV, do CPC, demonstrando a subsunção dos fatos às normas aplicáveis.

A atividade administrativa de lançamento foi devidamente fiscalizada no processo administrativo tributário, identificando-se o fato gerador, a matéria tributável, o montante devido e o sujeito passivo, nos exatos termos do art. 142 do CTN. A Embargante teve plena oportunidade de exercer seu direito de defesa tanto na esfera administrativa quanto judicial, não havendo falar em violação ao art. 5º, LV, da CRFB/88.

O ônus probatório da Embargante de demonstrar a regularidade documental e a ausência de infração, conforme o art. 373, I, do CPC, foi expressamente considerado no acórdão, que reconheceu a insuficiência das provas produzidas para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Portanto, inexiste omissão a ser suprida, estando todos os fundamentos jurídicos necessários à solução da lide devidamente explicitados no acórdão embargado.

A Embargante sustenta obscuridade no acórdão quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, invocando o art. 150, IV, da CRFB/88 e o Tema 863 do STF.

Não há qualquer obscuridade a ser esclarecida. A decisão embargada enfrentou expressamente a questão atinente à atualização monetária e aos juros incidentes sobre a multa punitiva, consignando que não houve demonstração concreta de excesso ou confisco.

A tese firmada no Tema 863 do STF estabelece limites para multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio, fixando-as em 100% ou 150% do débito tributário. No caso dos autos, porém, não se está diante de multa qualificada por sonegação, fraude ou conluio, mas sim de penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória, consistente na ausência de registro de passagem no posto fiscal, conforme previsão expressa do art. 47-E, III, "j", da Lei Estadual n. 7.098/98.

A multa foi aplicada de acordo com a legislação estadual vigente, e não houve comprovação de que a penalidade imposta tenha ultrapassado os limites legais ou configurado confisco. A Embargante limitou-se a alegar genericamente o excesso, sem apresentar cálculo demonstrativo concreto do alegado caráter confiscatório.

Ademais, a circunstância de a multa ter sido calculada sobre o valor da operação — e não sobre tributo devido — decorre da própria natureza da infração, que consiste em descumprimento de obrigação acessória, independentemente da existência de tributo a recolher. Trata-se de penalidade administrativa legalmente prevista, aplicável justamente para assegurar o cumprimento dos deveres instrumentais de fiscalização e controle tributário.

O Tema 863 do STF não se aplica à hipótese dos autos, pois versa especificamente sobre multas qualificadas por ilícitos materiais (sonegação, fraude ou conluio), e não sobre penalidades por descumprimento de obrigações acessórias. A multa aplicada possui amparo legal expresso e guarda proporcionalidade com a conduta infracional.

Portanto, não há obscuridade ou omissão no acórdão quanto a esse ponto, que foi devidamente apreciado e decidido.

A decisão embargada examinou minuciosamente a alegação da Embargante de aplicabilidade do art. 112 do CTN, afastando-a por ausência de dúvida razoável quanto à materialidade ou autoria da infração.

O art. 112 do CTN determina interpretação benigna apenas quando houver dúvida quanto à capitulação legal do fato, à natureza ou circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos. No caso concreto, não se verifica qualquer dúvida: a Embargante deixou de efetuar o registro de passagem no posto fiscal de entrada no Estado de Mato Grosso, conforme comprovado pelo Auto de Infração, Apreensão e Termo de Depósito n. 1156997-4, que não apresenta qualquer vício formal ou material.

A ausência de registro configura infração inequívoca à obrigação acessória prevista nos arts. 17, XIV e XV, da Lei n. 7.098/98 e art. 24 do RICMS/MT. A alegação de que os documentos foram apresentados posteriormente não afasta a infração consumada no momento da omissão da parada obrigatória.

Desse modo, não há dúvida razoável a justificar a aplicação do art. 112 do CTN, estando a questão já devidamente apreciada e fundamentada no acórdão embargado.

O acórdão embargado igualmente enfrentou a questão relativa à incidência de correção monetária e juros sobre a multa punitiva desde o fato gerador, consignando que a penalidade decorre da infração verificada no momento da fiscalização, incidindo os encargos desde então, conforme interpretação consolidada da legislação estadual.

Não há ilegalidade na aplicação dos encargos desde o fato gerador, pois a infração se consuma no momento do descumprimento da obrigação acessória, tornando-se exigível a penalidade nesse mesmo momento. A ausência de demonstração objetiva de prejuízo ou excesso pela Embargante impede o acolhimento da pretensão.

Inexiste, portanto, omissão no ponto, estando a matéria devidamente fundamentada no acórdão.

O prequestionamento das matérias constitucionais e legais resta satisfeito com a apreciação dos fundamentos determinantes da decisão, ainda que não mencionados nominalmente todos os dispositivos invocados pela parte. O acórdão embargado enfrentou as questões jurídicas relevantes de forma expressa, clara e fundamentada, viabilizando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o prequestionamento exige apenas a efetiva discussão da matéria, e não a citação literal de todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025